Tribunal: TJES
Processo: 5030640-20.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030640-20.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: D. H. C. D. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5030640-20.2025.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDOS (AS):
D. H. C. D. (menor, representado por MARY ANNE ALVES CERUTTI)

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (TEA). NEGATIVA ADMINISTRATIVA SOB ALEGAÇÃO DE LAUDO MÉDICO VENCIDO. DESCABIMENTO. LEI ESTADUAL Nº 11.601/2022. VALIDADE INDETERMINADA DO LAUDO. INSURGÊNCIA QUANTO AO CRITÉRIO DE RENDA. FLEXIBILIZAÇÃO FRENTE À PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a obrigação do Estado e da CETURB/ES de emitir a Carteira de Passe Livre em favor do menor D. H. C. D.. A demanda originou-se da negativa administrativa fundamentada na alegada expiração do prazo de validade do laudo médico do autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição de caráter permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na Lei Complementar Estadual nº 213/01, notadamente a falta de comprovação do critério de renda familiar. Requer a reforma integral da sentença para que o pedido de concessão do benefício seja julgado improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

4
. O Recorrente sustenta ser parte ilegítima, atribuindo a responsabilidade exclusiva à CETURB/ES. No entanto, acompanho o entendimento do juízo de origem ao rejeitar a preliminar. Sendo a CETURB/ES uma autarquia estadual, o Estado possui responsabilidade subsidiária pela execução das políticas públicas por ela geridas, especialmente no que tange ao transporte e à inclusão de pessoas com deficiência. Preliminar rejeitada.

5
.
Do Mérito

6. A controvérsia cinge-se à legalidade da concessão do Passe Livre ao menor com TEA, diante da alegação de ausência de comprovação documental do critério de renda.

7.
Da Condição de Deficiência e do Laudo Médico

8. Restou incontroverso nos autos que o autor é pessoa com deficiência (TEA - CID 10 F84.0), com laudo médico atestando condição permanente desde maio de 2024. A recusa administrativa inicial, pautada na suposta "validade" de 30 dias do laudo médico, é manifestamente ilegal. A Lei Estadual nº 11.601/2022 estabelece validade indeterminada para laudos de TEA no Espírito Santo, e a Norma Complementar nº 003/2025 da CETURB dispensa tal exigência para usuários do sistema Transcol+.

9
Do Critério de Renda Familiar e Proteção Integral

1
1
. O Recorrente insurge-se contra a suposta falta de prova do requisito econômico do art. 7º, II, da LC 213/01. Contudo, a insurgência não prospera pelos seguintes fundamentos:

Flexibilização do Critério de Renda: A jurisprudência pátria, em harmonia com o Princípio da Proteção Integral da Criança e do Adolescente (Art. 227, CF/88), autoriza a relativização de critérios meramente aritméticos de renda quando outros elementos demonstram a vulnerabilidade do núcleo familiar.

Declaração de Hipossuficiência: Foi juntada aos autos declaração de hipossuficiência (ID 75864580). Em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública, tal documento goza de presunção de veracidade, cabendo à Administração o ônus de provar a capacidade financeira excedente, o que não ocorreu neste caso.

Fato Superveniente e Evolução Legislativa: É de se notar que a própria LC nº 213/01 foi ampliada em julho de 2025 para aumentar as faixas de renda e desburocratizar o acesso via CadÚnico. Tal alteração reflete o reconhecimento legislativo de que o formalismo excessivo não pode obstar o acesso à mobilidade e ao tratamento de saúde (terapias contínuas) indispensáveis ao desenvolvimento do menor autista.

12. A sentença, ao priorizar a dignidade da pessoa humana e a inclusão social, agiu em conformidade com o ordenamento jurídico e a finalidade social da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

14
. Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

1
5
.
CONDENO
o Recorrente
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ao pagamento
de
honorários de sucumbência que arbitro em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor
da causa
, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)